Tribunal: TJES
Processo: 5008535-35.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008535-35.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: WANDERLEY MINELLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “A parte autora narra, em síntese, que percebeu descontos provenientes de um empréstimo consignado proveniente do banco BMG em seu salário, no valor de R$ 109,61 mensais. Afirma que o único empréstimo realizado já foi devidamente quitado, porém, desde o ano de 2014 vem sofrendo com descontos indevidos em seu benefício. Relata que procurou o PROCON, porém, não obteve êxito, além de ressaltar que não reconhece qualquer contrato assinado junto a ré e que nunca recebeu qualquer cartão. Sendo assim, requer o cancelamento dos descontos, declarada nula a contratação de cartão de crédito com RMC e inexistência de débito, bem como reparação por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais para: a) declarar nulo o contrato objeto da lide; b) determinar que a ré se abstenha de realizar descontos no benefício do autor; c) condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4. A parte recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva em razão do contrato/descontos estar em nome de outra instituição bancária, Banco BMG. Acolho a preliminar arguida uma vez que após a análise dos elementos probatórios dos autos não restou comprovada a existência de grupo econômico que vincule a requerida ao contrato em debate. Torna-se justo, portanto, o afastamento da responsabilidade da ora recorrente sobre o contexto fático discutido nos autos, visto ser parte ilegítima, devendo ser julgado improcedentes os pedidos da exordial contra a instituição bancária.

5. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC.

6.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DR SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON - VOGAL

Analisando os autos, denota-se que os descontos questionados na inicial são provenientes de suposto contrato firmado com o Banco BMG, pessoa jurídica que não compõe grupo econômico com o ora recorrente. Ademais, sequer da teoria da aparência há de se cogitar, na medida em que a rubrica claramente indica a origem do débito questionado, não se apresentando, aos olhos da parte consumidora, a dúvida sobre a sua proveniência. Ante o exposto, respeitosamente, divirjo da Exma. Relatora para dar provimento ao recurso e, considerando a autoria diversa do fato descrito na inicial, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários. É como voto.